Tribunal: TJDFT
Processo: 0703246-60.2020.8.07.0011
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É válido o reconhecimento extrajudicial que, embora não pessoal, e sim fotográfico, observou as formalidades do procedimento preconizado no artigo 226 do CPP, sendo ratificado em juízo com firmeza pela vítima.
2. Não subsiste a preliminar de nulidade do julgado quando o decreto condenatório está fundamentado não apenas no reconhecimento fotográfico extrajudicial, mas também em prova produzida em juízo sob o crivo do contraditório.
3. A palavra da vítima ostenta especial relevância na apuração de crimes contra o patrimônio, possuindo força probatória suficiente para respaldar o decisum, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.
4. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.